Tribunal: TJES
Processo: 5037525-50.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037525-50.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A
RECORRIDO: MARIA FELICIO DOS REIS
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº:
5037525-50.2025.8.08.0035

RECORRENTE:
BANCO AGIBANK S.A.

RECORRIDA:
MARIA FELICIO DOS REIS

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. FRAUDE NA ABERTURA DE CONTA E CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS ("GOLPE DA CESTA BÁSICA"). TEMA 1414/STJ. DISTINÇÃO (DISTINGUISHING). NÃO CABIMENTO DE SUSPENSÃO. MÉRITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479 DO STJ. FORTUITO INTERNO. FALHA NA SEGURANÇA DO SISTEMA. INCONSISTÊNCIAS NOS DADOS CADASTRAIS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. REPETIÇÃO EM DOBRO CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1) Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais, na qual a autora, idosa, narra ter sido vítima de estelionato ("golpe da cesta básica"), resultando na abertura fraudulenta de conta junto ao banco réu e na contratação de empréstimo pessoal e antecipação de 13º salário não reconhecidos, cujos valores foram desviados via PIX por terceiros.

2) A sentença (ID 89805442) julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade dos contratos, determinar a restituição em dobro dos valores descontados e condenar o banco ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, face à evidente falha de segurança bancária.

3) Em suas razões recursais, o banco alega a regularidade da contratação via biometria facial, culpa exclusiva de terceiros e inexistência de danos morais. Pugna, subsidiariamente, pela restituição simples e redução do quantum indenizatório; Contrarrazões apresentadas pela manutenção da sentença.

4)
DA NÃO INCIDÊNCIA DE SUSPENSÃO (TEMA 1414/STJ) -
Inicialmente, cumpre registrar que o presente feito não se submete à suspensão determinada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.414 (REsp 2.224.599/PE). Referido tema discute a validade e abusividade especificamente dos contratos de
cartão de crédito consignado (RMC/RCC)
e suas consequências em caso de vício de informação. No caso em tela, a controvérsia reside na
inexistência de relação jurídica por fraude (golpe)
em contratos de empréstimo pessoal e antecipação de 13º salário, mediante abertura de conta indevida. Trata-se de causas de pedir e objetos distintos, o que impõe o prosseguimento do julgamento por nítida distinção (
distinguishing
).

5) Inobstante a alegação de uso de biometria facial, o banco não logrou êxito em demonstrar a higidez do processo de contratação. Conforme bem pontuado pelo juízo de origem, os dossiês de contratação (ID 80780528 e 81352576) apresentam inconsistências fatais: o número de telefone cadastrado diverge do da autora, e o sistema operacional utilizado para a formalização digital (iOS) é incompatível com o aparelho da recorrida (Android).

6) Tais elementos comprovam que a segurança do banco foi burlada por terceiros, permitindo a abertura de conta e o trâmite de crédito em nome de consumidora hipervulnerável sem a devida cautela. A biometria facial, isoladamente, não supre a falha sistêmica que ignorou dados cadastrais conflitantes.

7) Quanto aos danos materiais, a restituição deve ser dobrada. A repetição em dobro do indébito independe da prova de má-fé, bastando a conduta contrária à boa-fé objetiva, o que se verifica na negligência do banco em permitir descontos em benefício previdenciário de natureza alimentar sem contrato legítimo.

8) O dano moral é
in re ipsa
e decorre da angústia de ver sua única fonte de renda comprometida por fraude que a instituição financeira poderia ter evitado. O valor de R$ 5.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estando em consonância com os parâmetros desta Turma Recursal.

9) Diante do exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

10) Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

ROBERTO WILLIAM PEREIRA VIEIRA

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)